Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-12.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001224-12.2021.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
YURI ANDREI BURI SANTANA DOS SANTOS, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: TANIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA PRETERIÇÃO ILEGAL. ACORDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. TEMA 784 STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tânia Maria Rodrigues dos Santos contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Município de Ruy Barbosa, reformando sentença concessiva de segurança. A decisão embargada reconheceu que a mera aprovação fora do número de vagas não assegura direito subjetivo à nomeação, exigindo, conforme o Tema 784 do STF, demonstração de preterição arbitrária mediante contratações ilegais, o que não restou provado nos autos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissões no Acórdão quanto à análise de provas documentais que indicariam contratações precárias, à distribuição do ônus da prova e à observância de precedentes jurisprudenciais. A embargante visa o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos são tempestivos e admissíveis, porém improcedentes.

4. Não houve omissão quanto à análise das contratações temporárias, sendo que o Acórdão enfrentou o tema e concluiu que tais contratações, por si só, não caracterizam preterição ilegal, inexistindo prova cabal de fraude ou burla ao concurso.

5. A fundamentação do julgado foi adequada, clara e específica, com base na tese do Tema 784 do STF, não se tratando de motivação genérica.

6. A alegação de desrespeito a precedentes carece de demonstração de identidade fática e jurídica entre os casos, não caracterizando omissão ou contradição.

7. O recurso não se presta ao reexame de mérito, sendo manifestamente utilizado com propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A mera existência de contratações temporárias não implica, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado fora do número de vagas."

"Não configura omissão a valoração diversa da prova, quando esta for devidamente enfrentada e fundamentada no Acórdão embargado."

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8001224-12.2021.8.05.0218
, que tem como embargante
TÂNIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
e como embargado o
MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA